Tribunal: TJMT
Processo: 0005411-74.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005411-74.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO - CPF: 118.196.194-78 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005411-74.2018.8.11.0078

APELANTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR OCULTAÇÃO DE PROVAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU FOI PROCESSADO DUAS VEZES PELO MESMO FATO – OFENSA AO
PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – NOVA DENÚNCIA QUE TEVE COMO ORIGEM INDÍCIOS E PROVAS REVELADOS NOS DESDOBRAMENTOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o relatório de investigação, que a defesa alega não ter tido acesso, não foi utilizado no feito como meio de prova pelo Ministério Público, e não influiu na formação do convencimento do magistrado, não há falar em cerceamento de defesa, sobretudo quando se trata de provas oriundas do desdobramento das investigações iniciais que originou uma nova ação penal.

Não há
ofensa ao princípio do
non bis in idem
quando a segunda ação penal proposta contra o réu decorreu da
descoberta de novas provas
referentes à prática de outros delitos de tráfico de drogas pelo acusado, bem como da possível existência de uma associação criminosa voltada ao comércio ilícito, com participação de outros codenunciados.

O reconhecimento da eventual ocorrência do crime continuado deve ser apreciado pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado de ambas as condenações [art. 82 do CPP e art. 111 da LEP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005411-74.2018.8.11.0078

APELANTE: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Manoel Messias dos Santos Brito,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Sapezal,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Ministério Público ocultou o resultado da perícia técnica realizada em seu celular, fazendo com isso que fosse acusado duas vezes pelo mesmo crime, o que
constitui
ofensa ao princípio do
non bis in idem
. Não sendo caso de anulação do feito, pugna pela unificação com a ação penal de código 117348, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Manoel Messias dos Santos Brito
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai do excerto da peça acusatória:

“Fato 01:

Em data, horário e local incertos, perdurando até o dia 05/11/2018, os denunciados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO e KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se com o fim especial de praticarem, habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal/MT, conforme Boletim de Ocorrências de fls. 03/05, Auto de Apreensão de f. 22, Imagens Fotográficas de fls. 23/25, Termo de Compromisso de f. 26 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 02:

No dia 05/11/2018, por volta das 16h30min, na Avenida Arno Schneider, Bairro Paulino Abatti, nesta urbe, o denunciado MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO, consciente e voluntariamente, possuía e/ou trazia consigo para fins de traficância, uma porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 9,4 g (nove gramas e quatro decigramas), sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 22, Termo de Compromisso de f. 26, Imagens Fotográficas de fls. 23/25, Boletim de Ocorrências de fls. 03/05 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 03:

Nas mesmas condições de tempo, na residência localizada na Rua Nove, n° 20, Bairro Paulino Abatti, nesta urbe, os denunciados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO e KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conscientes e voluntariamente, guardavam e/ou tinham em depósito para fins de traficância, nove unidades de substância análoga a maconha acondicionados em papelotes, sendo quatro cigarros prontos e cinco papelotes vazios, pesando aproximadamente 5,0 g (cinco gramas), além de sete tabletes grandes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 5,171 kg (cinco quilogramas, cento e setenta e um gramas), sem que para tanto ambos tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 22, Termo de Compromisso de f. 26, Imagens Fotográficas dos Materiais Analisados de fls. 23/25, Boletim de Ocorrências de fls. 03/05 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Fato 04:

Ainda nas mesmas condições de tempo e local do fato anterior, os denunciados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO e KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, conscientes e voluntariamente, semeavam e cultivavam para fins de traficância, um pé de substância análoga a maconha acondicionado em um recipiente de plástico, sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 22, Termo de Compromisso de f. 26, Imagens Fotográficas dos Materiais Analisados de fls. 23/25, Boletim de Ocorrências de fls. 03/05 e demais elementos de informações coligados nos autos.

DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme consta no incluso caderno investigativo, a Polícia Militar recebeu informação de que a residência do acusado MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Apontava ainda que ambos os acusados seriam os responsáveis por revenderem entorpecentes para o traficante Cléber Viana que encontra-se preso na cidade de Campo Novo do Parecis/MT por fatos diversos.

Com essa informação, os militares deslocaram-se até o local objeto da denúncia e encontraram os acusados na frente da residência. Ao avistarem a viatura da Polícia Militar, os acusados empreenderam fuga cada um em uma motocicleta e seguindo direções diversas, ocasião em que só foi possível realizar a captura do acusado MANOEL, sendo apreendida com ele uma porção de substância análoga a maconha (9,4g).

Já o acusado KENYSTHER foragiu-se do local dos fatos, sendo seu paradeiro atual desconhecido.

Em seguida, os policiais militares foram até a residência de MANOEL, oportunidade em que em buscas pelo local encontraram uma balança de precisão e vários cigarros de substâncias análogas a maconha, além de R$283,40 em espécie, possivelmente oriundos da venda de entorpecentes. Ademais, na continuidade da diligência, os militares encontraram sete barras de substância análoga a maconha enterradas no quintal da residência e um pé de maconha acondicionado dentro de um recipiente de plástico.

Ato contínuo, o denunciado MANOEL foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências de praxe.

Por fim, considerando os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram que os acusados agem em coautoria e de forma associada na traficância de drogas, somando esforços na prática delitiva.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO e KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS incursos nas sanções do artigo 35, caput; artigo 33, caput; art. 33, § 1°, inciso II, todos da Lei 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação dos acusados para responderem à acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Rito Ordinário, do Código de Processo Penal (art. 394, inciso I, do Código de Processo Penal), bem como que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito os devidos interrogatórios e acompanhamento da ação, para no final serem julgados e condenados.”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu parcialmente a responsabilidade penal do apelante, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, porém, o absolveu por falta de provas com relação ao delito de associação para o tráfico.

Irresignada, a defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa com o objetivo de anular a sentença condenatória, sob o argumento de que a acusação ocultou provas obtidas ao longo da instrução processual – a saber, a perícia realizada no celular do acusado –, optando por denunciar novamente o réu em outra ação penal, o que, a seu entender,
constitui
ofensa ao princípio do
non bis in idem
, já que enseja uma dupla punição por um mesmo fato delituoso.

Contudo, como se trata de matéria de demanda incursão nos fatos e nas provas colacionadas, entendo por bem examinar a tese no mérito recursal.

Não obstante o esforço empreendido pela defesa do recorrente, entendo que a sentença condenatória não merece reparos.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 58293578), auto de apreensão (id. 58293582) e,
principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 58293687, 58293688 e 58293705, que não deixa dúvidas de que foram localizadas na residência do apelante aproximadamente
5,27 kg de maconha
, divididos em 7 (sete) tabletes e 11 (onze) porções, além de uma muda de planta de “Cannabis Sativa L.”.

Quanto à autoria, encontra-se ela comprovada na confissão judicial do acusado –
o qual afirmou
“que o entorpecente encontrado em sua residência foi fornecida por um tal de ‘Lucas’, pois precisava de dinheiro para pagar o tratamento de sua esposa que estava em Alagoas e Lucas teria oferecido drogas para que ele comercializasse, porém ainda não tinha iniciado as vendas, pois estava arrependido”
–, que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Leocir Antônio Puhl e Júlio Cesar Etiene Pereira.

Extrai-se dos autos
que, no dia dos fatos, os policiais foram acionados para averiguar a informação recebida de que na residência do acusado estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes.

Ao chegar no local, a guarnição da PM encontrou o réu e o codenunciado, Kenysther Sérgio de Oliveira Santos, os quais, ao avistarem os agentes, empreenderam fuga, cada um em sua motocicleta, em direções opostas.

Diante da situação, os policiais conseguiram abordar apenas o recorrente, encontrando com ele uma porção de maconha.

Retornando à residência do apelante, os agentes localizaram 7 (sete) tabletes grandes e outras porções menores de maconha, uma balança de precisão, além de uma pequena plantação de
“Cannabis Sativa L.”.

Destarte, evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Quanto ao crime de associação para o tráfico – também imputado ao réu na exordial acusatória –, verifico que, ao final da instrução processual, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado, por entender que inexistem provas suficientes da ocorrência desse delito.

E é justamente neste ponto – nas provas relacionadas ao crime de associação para o tráfico – que reside a questão suscitada neste apelo, a saber, de que a defesa do réu foi cerceada em razão da ocultação de provas pela acusação.

Todavia, não procede o alegado.

O Relatório de Investigação, que a defesa alega não ter tido acesso, foi elaborado após autorização judicial, concedida nos autos n. 5025-44.2018.811.0078 (Código 114972), no qual a autoridade policial examinou o conteúdo do aparelho celular apreendido com o recorrente na data da sua prisão em flagrante, e entendeu por bem realizar o
desdobramento nas investigações –
em face da existência de outros suspeitos envolvidos com a mercancia ilícita
–, culminando, após empreender diversas diligências investigativas, no inquérito policial que deu origem à Ação Penal n. 723-35.2019.811.0078 (Código 117348), movida pelo Ministério Público em desfavor de sete denunciados – dentre eles o apelante – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme se verifica na exordial acusatória do respectivo feito:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso I, do art. 129, da Constituição Federal e no artigo 41, do CPP, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de

CLEBER VIANA JESUS, brasileiro, casado, marceneiro, natural de Montanha/ES, nascido em 26/07/1997, portador da Carteira de Identidade RG n° 720088 SSP/RO, filho de José Nascimento de Jesus e Martinha Maria Viana, atualmente recolhido no CDP de Campo Novo do Parecis/MT;
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO
, brasileiro, convivente, operador de máquinas pesadas, natural de Maceió/AL, nascido em 17/04/1995, portador da Carteira de Identidade RG no 33858411 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob no 118.196.194-78, filho de José Benedito de Brito e Eliane Maria dos Santos, residente e domiciliado no Residencial Rua Nove, no 20, Paulino Abatti, telefone para contato (65) 99930-4002, atualmente recolhido no CDP de Campo Novo do Parecis/MT; KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “GORDINHO”, brasileiro, solteiro, natural de Vilhena/RO, nascido em 24/10/1996, portador da Carteira de Identidade RG no 1252939 SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob no 022.856.004-03, filho de Elizabete de Oliveira Gomes e Sérgio dos Santos, atualmente em local desconhecido, estando foragido da Justiça; DERIVAN BATISTA DA SILVA, vulgo “DERE DA MAGGI”, brasileiro, convivente, operador de máquinas, natural de Junqueiro/AL, nascido em 12/03/1989, portador da Carteira de Identidade RG no 36133902 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob no 023.835.211-08, filho de Benedito Batista da Silva e Mirian dos Santos Souza, residente e domiciliado no Residencial Rua Piapara, Cidezal II, Sapezal/MT, telefone para contato (65) 99934-3330, atualmente recolhido no CDP de Campo Novo do Parecis/MT; HELITON DA SILVA LIMA, vulgo “TOM” ou “TOMTOM”, brasileiro, natural de Santa Helena/PR, nascido em 18/10/1999, portador da Carteira de Identidade RG no 02905040-5, inscrito no CPF/MF sob no 070.089.211-79, filho de Jaqueline da Silva Lima, atualmente em local desconhecido, estando foragido da Justiça; KAMILA DE PAULA FONTANELLI GARCIA, brasileira, natural de Jaciara/MT, nascida em 02/05/1989, portadora da Carteira de Identidade RG no 02905040-5 e inscrita no CPF/MF sob no 023.835.211-08, filha de Ednalva das Dores Fontaneli, residente e domiciliada na Avenida Curitiba, no 251, Jardim Amazonas, Sorriso/MT; e JONATHAN LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo “ZULU”, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 27/09/1998, portador da Carteira de Identidade RG no 28559851 SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob no 067.670.401-85, filho de Antônio Alves Ferreira e Maria das Dores da Silva, atualmente encontra-se custodiado no estabelecimento Jair Pereira de Carvalho, em Campo Grande/MS, pelas seguintes motivações fáticas e jurídicas.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Conforme apurado no incluso caderno investigativo, em data, horário e local incertos, mas com atuação efetiva nesta cidade e Comarca, notadamente ao longo do ano de 2018, os agentes denunciados, conscientes e voluntariamente, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente crimes de tráfico ilícito de drogas.

Com a prisão em flagrante de MANOEL, ocorrida em 06/11/2018 (APF no 5023-74.2018.811.0078 – código 114969), pela prática do crime de tráfico de drogas, quando com ele foi apreendida quantidade significativa de maconha (mais de cinco quilogramas), conforme vem sendo apurado na Ação Penal no 5411-74.2018.811.0078 (código 115569), as investigações pela Polícia Civil em face do grupo intensificaram-se.

Na mesma ocasião em que MANOEL foi preso, KENYSTHER também se encontrava no local, mas conseguiu foragir das autoridades policiais, estando atualmente em local desconhecido, tendo contra si o mandado de prisão preventiva expedido nos autos no 5026-29.2018.811.0078 (código 114973) também pelo crime de tráfico de drogas.

Diante da prisão em flagrante efetuada, o Delegado de Polícia Civil representou ao Juízo pelo acesso ao conteúdo do aparelho celular apreendido com MANOEL, sendo o pleito distribuído sob o no 5025-44.2018.811.0078 (código 114972) e acolhido pelo magistrado conforme cópia de decisão juntada nas f. 04/05-IP
.

Com os desdobramentos da investigação, novas representações foram feitas
, sendo identificado através das conversas registradas principalmente no aplicativo WhatsApp instalado nos aparelhos celulares apreendidos com MANOEL, DERIVAN (deferida nos autos da Representação no 412-44.2019.811.0078 – código 116731) e KAMILA (judicialmente autorizada nos autos no 338-87.2019.811.0078 – código 116570), que eles, HELITON e CLEBER VIANA mantinham frequente contato entre si pra a prática de tráfico de drogas nesta cidade, de forma estável e com divisão de tarefas.

Nota-se dos autos que os acusados passaram a adquirir entorpecentes e revendê-los a usuários desta cidade. Para tanto, providenciaram a divisão de tarefas e utilizavam-se de celulares e aplicativos (WhatsApp) para comunicarem-se entre si e cumprirem a finalidade associativa.

Vê-se nas conversas de f. 10/14-IP, ocorridas em agosto e setembro/2018, que DERIVAN e MANOEL compartilhavam informações para venda de drogas a usuários, afirmam expressamente que possuíam maconha e cocaína, havendo, inclusive, trechos em que DERIVAN negociava com determinado usuário e indicava ao comprador que retirasse a droga com MANOEL. Além disso, eles citam HELITON nos diálogos
.

O próprio DERIVAN admitiu em seu depoimento colhido pela autoridade policial (f. 123/125-IP) que conheceu MANOEL em julho/2018 e começou adquirindo drogas deste para consumo próprio e, em seguida, passou a pegar quantidade maior de drogas com MANOEL tanto para seu consumo, quanto para revender a outros usuários, além de ter aduzido que também conhece HELITON (“TOM”), que lhe indicou MANOEL como vendedor de drogas.

Já nas f. 16/27-IP, a relação entre MANOEL e HELITON, entre este, CLEBER VIANA e JONATHAN é evidenciada, dentre outros, pelos seguintes fatos: a) em 27/10/2018, HELITON orienta MANOEL a vender maconha (250 gramas) por determinado preço (R$450,00 ou R$500,00); b) MANOEL e HELITON compartilhavam a chave da mesma residência, local onde as drogas ficavam depositadas; c) CLEBER VIANA, mesmo custodiado, determinava tarefas para HELITON executar, incluindo para adquirir aparelho celular para enviar ao estabelecimento prisional que CLEBER VIANA encontrava-se detido, além de ter que lhe repassar valores de drogas comercializadas
.

Em continuidade, HELITON diz também a MANOEL para que cobrasse dívida de DERIVAN (f. 20-IP), o que demonstra que este pegava droga com outros integrantes da associação (HELITON ou MANOEL, especialmente. Vide f. 157/160-IP) para revender a usuários, como demonstrado na documentação juntada nas f. 135/160-IP
.

A acusada KAMILA também foi citada diversas vezes tanto por MANOEL quanto por HELITON como responsável por receber valores e repassar aos integrantes da associação, além de fornecer a própria residência para encontros entre os associados, até mesmo para alimentação e consumo de entorpecentes (f. 16, 24/27-IP).
Inclusive, ela própria aduziu a sua cunhada seu envolvimento com HELITON e MANOEL, obtendo vantagens da associação (f. 190/194-IP).

Ademais, o envolvimento de KAMILA com KENYSTHER é revelado na conversa de f. 195-IP, ao passo que KAMILA afirma que KENYSTHER estava na casa dela, havendo também imagens salvas no aparelho celular de KAMILA demonstrando o vínculo entre ela, MANOEL, HELITON, KENYSTHER e JONATHAN, reunindo-se frequentemente (f. 196/200-IP).

Na mesma medida, apurou-se que KAMILA possuía envolvimento com a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, recebendo mensagens (“salve”) de outros integrantes dessa facção (f. 199/203-IP).

Com relação a JONATHAN, as investigações apuraram que cabia a ele o envio de drogas do Mato Grosso do Sul, especificamente da cidade de Amambaí, para comercialização em Sapezal/MT (f. 223-226-IP), onde foi preso em 01/04/2018 também pela prática de tráfico de drogas.

E além dos fatos acima deduzidos, as condições pessoais dos réus corroboram a existência tanto de associação para o tráfico entre eles, quanto do cometimento de outros delitos, como demonstram as folhas de antecedentes criminais anexadas ao feito.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente o local e as condições em que se desenvolveram as ações, o fato de já terem sido apreendidas entorpecentes com integrantes da associação nesta cidade, os relatórios de investigação, as conversas obtidas com autorização judicial e as circunstâncias pessoais dos réus comprovam a soma de esforços, a divisão de tarefas e a estabilidade que caracterizam o crime de associação para o tráfico de drogas, tendo a Polícia Civil concluído pela seguinte estruturação: (...)

DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS.

Não obstante a associação, além das ações penais já em curso em face dos denunciados tanto por crimes de tráfico ilícito de entorpecentes quanto por delitos diversos (vide folhas de antecedentes criminais juntadas), também se identificou no curso da investigação a venda deliberada de drogas por integrantes da associação:

No dia 21/10/2018, nesta cidade e Comarca, através de aplicativo WhatsApp, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, vendeu ao usuário identificado por “Jesus Faryas”, 50g (cinquenta gramas) de entorpecente que guardava consigo, pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), como registrado na conversa juntada nas f. 08/09-IP, informando ainda que possuía balança para o exercício de sua atividade ilícita.

Por ao menos seis vezes ao longo do ano 2018, mais especificamente nos dias 10/03/2018, 16/05/2018, 20/07/2018, 03/08/2018, 05/08/2018 e 13/10/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, cumprindo a finalidade da associação, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por “Alberto Ripp”, como registrado na conversa juntada nas f. 135/140-IP.

Novamente exercendo a finalidade da associação, por ao menos quatro vezes ao longo do ano 2018, mais especificamente nos dias 16/10/2018, 03, 09 e 17/11/2018, nesta cidade e Comarca, DERIVAN BATISTA DA SILVA, consciente e voluntariamente, vendeu drogas (maconha) ao usuário identificado por “Alex João S.”, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, como registrado na conversa juntada nas f. 141/142-IP.

[...]

Diante de todo o exposto, encontram-se CLEBER VIANA JESUS, KENYSTHER SÉRGIO DE OLIVEIRA SANTOS, HELITON DA SILVA LIMA, KAMILA DE PAULA FONTANELLI GARCIA e JHONATAN LUCAS DA SILVA FERREIRA incursos nas sanções do art. 35 da Lei no 11.343/2006; MANOEL MESSIAS DOS SANTOS BRITO incurso nas sanções dos art. 35 e 33, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal; DERIVAN BATISTA DA SILVA incursos nas sanções dos art. 35 e 33, caput, este por vinte e três vezes, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados. (...)

Assim, o que se verifica ao analisar as duas denúncias supracitadas é que, com o desdobramento das investigações, houve a descoberta de novas provas
referentes à prática de outros delitos de tráfico de drogas pelo apelante, bem como da possível existência de uma associação criminosa voltada ao comércio ilícito, motivando, dessa forma, o Ministério Público a instaurar nova ação penal para apuração dos respectivos fatos, o que acaba por afastar, a princípio, qualquer alegação de
ofensa ao princípio do
non bis in idem
,
uma vez que se trata de averiguação do cometimento de novos crimes pelo réu e pelos demais codenunciados na Ação Penal n. 723-35.2019.811.0078.

Imperioso ainda salientar que o relatório produzido nos autos de n. 5025-44.2018.811.0078, também não influiu na formação do convencimento do magistrado – já que em nenhum momento foi citado como prova na sentença condenatória –, na qual, em consonância com o pedido ministerial, o réu foi absolvido da prática do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Destarte, é descabida a alegação de cerceamento de defesa por ocultação de provas, uma vez que elas não foram utilizadas neste feito para a condenação do réu, mas sim para a instauração de novo procedimento criminal, que, repita-se, tem como escopo averiguar novos crimes de tráfico de drogas praticados pelo réu, além da
possível existência de uma associação criminosa voltada ao comércio ilícito.

Ademais, ainda que se cogitasse em duplo processamento do réu pelo mesmo fato (
bis in idem
), tal alegação deve ser promovida na segunda ação penal, e não naquela que foi primeiro distribuída.

Não é diferente no caso do reconhecimento do crime continuado, que deverá ser apreciado pelo juízo da execução, após o trânsito em julgado de ambas as condenações, nos termos dos artigos 82 do CPP e 111 da LEP.

Logo, improcede as nulidades suscitadas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021